Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-14.2017.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000230-14.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSA DO NASCIMENTO DUTRA - CPF: 012.210.891-45 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROSA DO NASCIMENTO DUTRA (APELANTE), ROSA DO NASCIMENTO DUTRA - CPF: 012.210.891-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE NASCIMENTO ZEFERINO - CPF: 006.595.391-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON ZEFERINO - CPF: 003.059.341-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GERCI ZEFERINO JUNIOR - CPF: 977.733.101-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE MÚTUO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AO EMPRÉSTIMO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na ação declaratória de inexistência de relação jurídica apta a justificar a incidência de descontos no benefício previdenciário do autor, compete à instituição financeira comprovar a existência de contrato e a disponibilização do valor correspondente à aderente, sob pena de responsabilizar-se pelo desfalque patrimonial decorrente das cobranças indevidas.

2. A simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
ESPÓLIO DE ROSA DO NASCIMENTO DUTRA
,

contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta em face do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo à autora o ônus sucumbencial.

A apelante afirma ter impugnado a assinatura constante do contrato de adesão apresentado pela contraparte, de forma que incumbiria à ré a comprovação da autenticidade do documento, ônus do qual não se desincumbiu, de forma que deve ser reconhecida a inexistência de negócio jurídico capaz de legitimar as cobranças questionadas nos autos, ou determinada a conversão do julgamento em diligência, a fim de oportunizar a dilação probatória. Diz, ainda, que não foi comprovada a disponibilização do valor oriundo do empréstimo, o que reforça a irregularidade da contratação. Pugna, nesses termos, pelo reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pela
manutenção
da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preambularmente,
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita em sede recursal, dada a verossimilhança da documentação indicativa da insuficiência financeira da parte apelante (id. 81286491).

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta pela autora com a narrativa de que desconhece o contrato de mútuo consignado que enseja descontos mensais em seu benefício previdenciário.

A sentença julgou os pedidos iniciais improcedentes, por entender que a ré comprovou a origem e legitimidade das cobranças impugnadas.

Da análise do arcabouço probatório angariado nos autos, entendo que a sentença impugnada não resolveu adequadamente o litígio.

Isso porque, apesar da apresentação, pela ré, de “Cédula de Crédito Bancário” que supostamente legitimaria as cobranças impugnadas, cuja assinatura teve a autenticidade questionada na origem, não há qualquer prova, ainda que indiciária, de que o valor oriundo do empréstimo foi efetivamente destinado à autora.

Afinal, embora o contrato de adesão registre que os recursos foram liberados por meio de “ordem de pagamento”, sequer houve a indicação da conta bancária destinatária do montante, como se infere do id. 79342475.

Ausente a comprovação da entrega do valor do empréstimo à autora, ônus atribuído à ré por imposição do art. 373, II do CPC, é de ser reconhecida a inexistência de causa jurídica para as cobranças impugnadas.

Via de consequência, impõe-se a restituição dos valores cobrados da autora, alusivos ao empréstimo inexistente, que deverá ser realizada na forma simples, ante a ausência de prova da má-fé da instituição financeira.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO”. DIVERSOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. [...]
2. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO RELATIVO A UM DOS CONTRATOS QUESTIONADOS. ILEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS
. 3. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. 4. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. 5. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.1 [...]
2. Muito embora esteja demonstrada a contratação do empréstimo consignado, não havendo prova da disponibilização do crédito, impõe-se reconhecer a ilegalidade da cobrança realizada no benefício previdenciário da parte autora.
3. A repetição do indébito é possível quando verificada a cobrança indevida, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor. Contudo, não é possível a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente quando não ficar cabalmente demonstrada a má-fé no agir do banco requerido.4. É pacífico o entendimento, na jurisprudência, de que a mera cobrança indevida de serviço não contratado, do qual não resulte inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, se consubstancia em mero aborrecimento. Apelação Cível provida em parte.”

(TJ-PR - APL: 00006005220188160104 PR 0000600-52.2018.8.16.0104 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 23/11/2020, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2020)

Por fim, resta perquirir se as circunstâncias narradas pela autora caracterizam prejuízo moral.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Ilustrativamente:

“APELAÇÃO. LOCAÇÃO.
COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial. A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação.
Recurso desprovido.”

(TJ-RS - AC: 70083023226 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
reformar a sentença
, julgando
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica especificamente impugnada e determinar a restituição simples dos valores cobrados da autora, corrigidos pelo INPC a partir de cada desconto e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Dada a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das despesas do processo, na proporção de 70% à autora e 30% à ré, fixando os honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários da gratuidade (arts. 85, §2o, 86 e 98, §3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021